Tribunal: TJBA
Processo: 0525517-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525517-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: LL INDUSTRIA DE GELADOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE URL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO SIGILO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO PROVEDOR. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou parcialmente procedente ação cautelar inominada ajuizada por LL Indústria de Gelados Ltda. - EPP, determinando a remoção de mensagens ofensivas publicadas em perfis da rede social e o fornecimento de dados cadastrais de determinados usuários, além de condenar a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento de dados cadastrais dos usuários “Dana Rodrigues”, “Shuelen Negreiros” e “Tiago Gomes” exige a prévia indicação das respectivas URLs pela parte autora; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do provedor ao pagamento de custas e honorários advocatícios diante da ausência de resistência ao cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e o art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet exigem a identificação clara e específica do conteúdo a ser removido, com indicação do respectivo URL, como requisito de validade da ordem judicial.

4. A exigência de URL aplica-se também ao fornecimento de dados cadastrais, por envolver quebra de sigilo de dados protegidos constitucionalmente (CF, art. 5º, X e XII), garantindo precisão e evitando a exposição indevida de terceiros.

5. O provedor de aplicações não pode fornecer dados sigilosos sem ordem judicial específica, sendo imprescindível a intervenção do Judiciário.

6. Não se aplica o princípio da causalidade quando o provedor cumpre a ordem judicial sem resistência, tratando-se de procedimento análogo à produção antecipada de prova, no qual cada parte deve arcar com suas próprias despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- É imprescindível a indicação prévia da URL para a ordem judicial de fornecimento de dados cadastrais de usuários de internet, por constituir elemento de identificação inequívoca do perfil ou conteúdo.

- Não cabe condenação em custas e honorários advocatícios quando o provedor de aplicações cumpre a ordem judicial de fornecimento de dados sem resistência injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 19, §1º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1654221/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019; STJ, REsp 1698647/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2018, DJe 15.02.2018; STJ, REsp 2152319/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0525517-10.2015.8.05.0001,
em que figuram como apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e apelado, LL INDUSTRIA DE GELADOS LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em J
ULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , CONHECER E REJEITAR A PRELIMINAR E NO MERITO

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA